Tribunal: TJPA
Processo: 0800383-70.2019.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800383-70.2019.8.14.0047

APELANTE: HUDSON ALFREDO WEIRICH

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. GRAVAME DE FURTO/ROUBO EM REGISTRO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível, mantendo sentença que denegou a segurança pleiteada para retirada de gravame de furto/roubo em registro de veículo Chevrolet, modelo Prisma, Placa OTW-6175, e sua devolução. Alegação de omissão quanto à legalidade da inserção do gravame diante de suposto tipo penal diverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da legalidade da inserção de gravame de furto/roubo em casos de tipo penal diverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se verificando tais pressupostos no caso concreto.
4. O acórdão embargado analisou de forma fundamentada todos os pontos necessários à solução da controvérsia, inclusive quanto à inexistência de direito líquido e certo do impetrante.
5. Embargos que visam rediscutir o mérito não se prestam a modificar julgado devidamente fundamentado, conforme livre convencimento motivado do julgador, nos termos do art. 93, IX, da CF.
6. Ausência de elementos novos ou vícios que justifiquem a acolhida dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido improcedente. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. Não se admite a utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito de decisão devidamente fundamentada, salvo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
oposto por
Hudson Alfredo Weirich
, contra Acórdão de ID nº 21452941, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, nos autos do Mandado de Segurança, que denegou a segurança pleiteada contra ato supostamente ilegal praticado pelo Carlos Cesar da Silva – Delegado de Polícia na Cidade de Rio Maria, vinculado ao Estado do Pará.

Em síntese, o autor Hudson Alfredo Weirich alega em sua inicial que adquiriu um veículo Chevrolet, modelo Prisma, placa OTW-6175, do Sr. Carlos Henrique Alves Rodrigues, que por sua vez o comprou do Sr. Antônio Maria Pereira Alves e, que após a transferência administrativa para o Apelante junto ao DETRAN, o Sr. Carlos Henrique Alves Rodrigues, antigo proprietário, reportou à polícia que o cheque dado em razão da venda foi devolvido por divergência de assinatura.

Diante do retorno do cheque, o Sr. Antônio Maria Pereira Alves ofereceu denúncia e, após, o Delegado de Polícia de Rio Maria/PA inseriu uma ocorrência de furto/roubo no sistema de checagem do veículo, o que resultou na apreensão do veículo em Canarana/MT. Diante disto, Hudson Alfredo Weirich requereu a concessão de tutela de urgência para que o Douto Juízo suspendesse a restrição e restituísse o veículo ao Impetrante.

Nas informações, a Autoridade Coatora alegou, preliminarmente, falta de competência para retirar os dados do veículo do sistema de restrição junto ao DENATRAN, e que a apreensão ocorreu por ordem do Delegado de Polícia Civil de Canarana/MT.

Ainda, informou que tentou contatar duas vezes o Delegado de Canarana/MT via Whatsapp para localizar o veículo e averiguar sua aquisição, devido a uma notícia crime registrada pela vítima Antônio Maria Pereira Alves. A vítima entregou o veículo para o suspeito em Rio Maria/PA em 16/09/2019, Sr. Carlos Henrique Alves Rodrigues, que transferiu para si a propriedade em Ribeirão Cascalheira/MT em 17/09/2019, e em menos de 24 horas, transferiu a propriedade do veículo ao Impetrante.

Após o trâmite processual, o Juízo a quo proferiu sentença (ID. 17375347), revogou a tutela de urgência (Id. 13148558) e denegou a segurança.

Irresignado, o apelante interpôs o recurso de
Apelação
, argumentando, em suma que é o legítimo proprietário do veículo, e que o veículo foi integralmente quitado, que seria terceiro de boa-fé e que a constrição não deveria ocorrer, visto que o tipo penal descrito pela suposta vítima, Sr. Carlos Henrique Alves Rodrigues, não se encaixaria em roubo ou furto, motivo pelo qual requer de tutela recursal para suspender o gravame de furto/roubo em face do veículo e, no mérito, a confirmação da liminar, bem como a procedência do writ a fim de restabelecer o status quo ante.

O Apelado apresentou contrarrazões.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo
negado provimento ao recurso
, nos termos do voto desta Desembargadora Relatora.

Inconformado,
Hudson Alfredo Weirich
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão no acórdão embargado no que tange a legalidade da inserção de gravame de furto e roubo em casos de tipo penal diverso.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão no acórdão, no que tange a legalidade da inserção de gravame de furto e roubo em casos de tipo penal diverso.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

Cumpre expor que o cerne da controvérsia recursal é o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo a quo, que extinguiu o feito, denegando a segurança pleiteada para retirar o gravame de roubo/furto existente no registro do veículo Chevrolet, modelo Prisma, Placa OTW-6175 e a sua devolução.

Pois bem. Ao compulsar detalhadamente os autos, entendo que a sentença não carece de reforma, pelos motivos que passo a tecer a seguir.

O mandado de segurança reclama a existência de direito líquido e certo violado ou justo receio de sofrê-lo por parte de autoridade. A ofensa ou justo receio de violação ao direito do impetrante, consubstanciados por ato abusivo ou ilegal de autoridade, devem ser demonstrados de imediato, porquanto incabível dilação probatória na via estreita do mandado de segurança.

No caso destes autos, do cotejo das razões expostas e documentos coligidos, não vislumbro violação a direito líquido e certo por parte da autoridade apontada como coatora.

Após analisar os documentos acostados nos autos, constato que não há evidências concretas de que o Apelante seja o legítimo proprietário do veículo ou de que o negócio jurídico em questão seja válido, especialmente diante das diversas transferências realizadas em um curto espaço de tempo, envolvendo diferentes fontes pagadoras, conforme argumentado de forma consistente pelo Estado do Pará em suas contrarrazões

Em verdade, percebo que o veículo foi vendido em dois momentos distintos: do Sr. Antônio Maria Pereira Alves para o Sr. Carlos Rodrigues, onde houve um pagamento com cheque sem fundo, e originou-se todo o imbróglio criminoso. E, em segundo momento, do Sr. Carlos Rodrigues para o Sr. Paulo Oliveira Santos, no valor de R$28.000,00 (vinte e oito mil reais), conforme Contrato De Compra e Venda colacionado no Id.17375279, datado em 17/09/2019, o que diferencia do alegado pelo apelante.

(...)

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Além disso, é válido frisar que o julgador não está vinculado a todas as teses veiculadas na pretensão deduzida, vez que prevalece o princípio do livre convencimento motivado, devendo indicar de modo claro e preciso aqueles que lhe formaram o convencimento, como ocorreu no presente caso, em consonância com o Art. 93, inciso IX da CF.

Desse modo, o julgador exerceu o livre convencimento motivado ao selecionar as provas e argumentos que considerou mais adequados para formar sua convicção. Ao mesmo tempo, respeitou a exigência de indicar os fundamentos de forma clara e precisa, como determina a legislação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025